Tribunal: TJSP
Processo: 0066858-04.2016.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – FURTO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA E CORRUPÇÃO DE MENORES - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO AO CRIME DE FURTO - RECONHECIMENTO EX OFFICIO – DECURSO DE MAIS DE TRÊS ANOS APÓS A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA - Acórdão confirmatório da sentença não interrompe o curso do lapso PRESCRICIONAL – CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES - EMBARGOS

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – FURTO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA E CORRUPÇÃO DE MENORES - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO AO CRIME DE FURTO - RECONHECIMENTO EX OFFICIO – DECURSO DE MAIS DE TRÊS ANOS APÓS A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA - Acórdão confirmatório da sentença não interrompe o curso do lapso PRESCRICIONAL – CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES - EMBARGOS ACOLHIDOS.